Tribunal: TJSP
Processo: 2040157-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida. Lei no 13.918/09. Honorários advocatícios devidos em favor do excipiente. Baixa complexidade da causa que impõe a fixação da verba no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, conforme critérios fixados pelo §3o do art. 85 do CPC, a fim de que não se torne exorbitante o valor dos honorários. Discussão acerca

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida. Lei no 13.918/09. Honorários advocatícios devidos em favor do excipiente. Baixa complexidade da causa que impõe a fixação da verba no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, conforme critérios fixados pelo §3o do art. 85 do CPC, a fim de que não se torne exorbitante o valor dos honorários. Discussão acerca de suposta ilegalidade no processo administrativo que deve ser tratada em via autônoma. Precedentes do TJSP. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.